Tribunal: STF
Processo: Rcl 94918
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, proposta por VELHO ADONIS BAR E BOTEQUIM LTDA., em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do processo n. 0100641-24.2017.5.01.0009, que, supostamente, teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795, Tema n. 1.232 de repercussão geral.

2. Alega a parte autora na inicial que, na origem, foi incluída no polo passivo da execução definitiva, após frustradas tentativas de constrição patrimonial em face da empresa executada BAR ADONIS LTDA, em razão do reconhecimento de sucessão empresarial. 

Sustenta que, anteriormente, naqueles autos, instaurou-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face dos sócios JOAQUIM ANTERO MAGALHÃES SILVA e KARLA DANIELE CAMPOS DA SILVA, porém, a medida constritiva restou infrutífera. 

Posteriormente, diante das informações prestadas pela parte beneficiária, no sentido de que a executada estava inapta desde 2022 e que o estabelecimento estaria sendo ocupado pela autora, como continuidade do mesmo empreendimento, requereu-se o reconhecimento da sucessão empresarial, com sua inclusão no polo passivo como devedora solidária, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Em face desse decisão, a reclamante opôs embargos de declaração, os quais foram julgados parcialmente procedentes apenas para prestar esclarecimentos. 

Na sequência, interpôs agravo de petição, o qual não foi conhecido pelo TRT da 1ª Região. O acórdão reclamado foi prolatado no seguinte sentido (e-doc. 5 - grifei):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. Não cabe agravo de petição em face de decisão meramente interlocutória, conforme disciplina o artigo 893, § 1º, da CLT. Agravo de petição não conhecido.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Petição nº TRT-AP-0100641-24.2017.5.01.0009, em que são partes VELHO ADONIS BAR E BOTEQUIM LTDA., agravante, e FRANCISCO DE ASSIS LUCAS FEITOSA, agravado, no processo em que também são partes BAR ADONIS LTDA., JOAQUIM ANTERO MAGALHAES DA SILVA e KAR LA DANIELE CAMPELO DA SILVA. 
Trata-se de agravo de petição interposto por terceiro contra a decisão de ID. 2bcde97 (fls. 577 e ss.), proferida pela MM. Juíza LUCIANA MENDES ASSUMPCAO REIS, da 9ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, que reconheceu a ocorrência de sucessão trabalhista. A decisão foi integrada por aquela de ID. 8354cc9 (fls. 587 e ss.), que rejeitou os embargos de declaração.
A agravante pretende a reforma do julgado mediante os fundamentos consignados na peça de ID. f9d3f1b (fls. 590 e ss.).
(...)
II.1. ADMISSIBILIDADE.
(...)
VELHO ADONIS BAR E BOTEQUIM LTDA. interpôs agravo de petição contra a decisão que determinou sua inclusão no polo passivo da execução, sob o fundamento de ocorrência de sucessão trabalhista com a executada original, segundo se vê in verbis:
‘Inicialmente, resta incontroverso a identidade de endereço e de atividade econômica da ré e da terceira, VELHO ADONIS. Quanto à alegação de necessidade de execução prévia de todos os sócios da ré, não possui razão a terceira, uma vez que, caracterizada a sucessão de empresas, a sucessora torna-se a devedora principal, ao passo que os sócios seriam subsidiariamente responsáveis. Em relação à alegada sucessão, resta evidente a similaridade entre o nome da ré, BAR ADONIS, e o da terceira, VELHO ADONIS, o que, indubitavelmente, induz os clientes a entenderem pela continuidade das atividades da primeira. Ressalta-se, ainda, que nas fotos juntadas pelo autor no corpo da petição de Id 9904b8e, abaixo inseridas, nota-se que, apesar de ter havido uma reforma, os mobiliários, se não são os mesmos, são muito semelhantes, o mesmo ocorrendo em relação à disposição dos móveis no salão, induzindo os clientes à sensação de tratar-se do mesmo estabelecimento. [...] Observa-se, ainda, que a logomarca é praticamente idêntica, com a letra A possuindo um "bigode", somente diferenciando-se em relação ao escrito na faixa em vermelho (Velho /Bar). Idêntico, igualmente, é o "mascote" dos estabelecimentos, aparentemente um garçom de bigode, segurando um copo de bebida e uma bandeja. Para que não restem dúvidas, ambas as empresas informam, em suas logomarcas, a data de início das atividades como sendo 1952, contudo a VELHO ADONIS teve início em 09 /05/2019, conforme certidão da jucerja juntada aos autos. [...] Frise-se, por último, que a VELHO ADONIS foi constituída em 09/05/2019, um dia antes da data em que a ré encerrou suas atividades, conforme informado pela própria VELHA ADONIS em sua petição de Id b5d13ac. Assim, tenho por comprovado a transferência do fundo de comércio de forma suficiente à configuração da sucessão empresarial, declarando a responsabilidade principal e integral da empresa sucessora, VELHO ADONIS BAR E BOTEQUIM LTDA, incluindo as obrigações contraídas pela sucedida, ainda que a sucessão tenha ocorrido após a dispensa do reclamante. Notifiquem-se as partes e a terceira, VELHO ADONIS, para ciência, por 8 dias. Decorridos, proceda-se retificação do polo passivo, para que passe a constar como única ré VELHO ADONIS BAR E BOTEQUIM LTDA, excluindo-se a empresa sucedida, BAR ADONIS LTDA, e, consequentemente, seus sócios, JOAQUIM ANTERO MAGALHAES DA SILVA, KARLA DANIELE CAMPELO DA SILVA. Tudo feito, notifique-se a ré, VELHO ADONIS BAR E BOTEQUIM LTDA, ao pagamento, em 5 dias, sob risco de execução.’
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos:
‘Alega, a embargante, que a decisão de Id 2bcde97 seria omissa ao não indicar o ato normativo em que se fundamenta. A fim de complementar a decisão embargada, sem imprimir qualquer modificação no julgado, esclareço que a declaração de sucessão trabalhista encontra previsão nos artigos 10, 448 e 448-A, todos da CLT. Aduz, ainda, que a referida decisão seria omissa quanto à alegação de possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização dos sócios da reclamada. Sem razão, uma vez que houve apreciação da matéria, conforme abaixo transcrito: [...] Ressalte-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de declaração, apenas para prestar os esclarecimentos, sem imprimir modificação no julgado, conforme fundamentação supra.’
Ocorre que o cabimento do agravo de petição é restrito às decisões terminativas ou definitivas nas execuções (CLT, artigo 897, "a"). 
Por sua vez, dispõe o § 1º, do art. 893, que:
"Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva."
Assim, não cabe agravo de petição em face da decisão referida acima, ante sua natureza interlocutória, na medida em apenas acolheu requerimento do credor, sem extinguir, contudo, a execução, ou definir etapa a ela afeta. 
Ademais, o juízo sequer se encontra garantido, tampouco foram opostos embargos à execução pela alegada sucessora, de maneira que a questão afeta à (in)ocorrência de sucessão de empresas - matéria objeto do inconformismo da agravante - não foi decidida definitivamente na instância de origem. 
Logo, referida decisão é irrecorrível de imediato.
Na linha desse entendimento, é a Súmula n. 214, do c. TST. 
Com esses fundamentos, acolho a preliminar de descabimento e, consequentemente, não conheço do recurso.
(...)
ACORDAM os Desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sessão virtual iniciada no dia 27 de agosto, às 10h, e encerrada no dia 2 de setembro de 2025, às 23h59min, nos termos da Resolução Administrativa nº 7/2020, do Ato Conjunto nº 6/2020 e do Regimento Interno deste Regional, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora do Trabalho Dalva Amélia de Oliveira, com a participação do Ministério Público do Trabalho, representado pela ilustre Procuradora Cynthia Maria Simões Lopes, e dos Excelentíssimos Juiz do Trabalho convocado Marcel da Costa Roman Bispo, Relator, e Desembargador do Trabalho Maurício Paes Barreto Pizarro Drummond, em proferir a seguinte decisão: por unanimidade, não conhecer do agravo de petição interposto pela suposta sucessora (VELHO ADONIS BAR E BOTEQUIM LTDA.), porquanto incabível.’

Em face desse cenário, a reclamante afirma que “o Tribunal Reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado Tema 1232, que: ‘2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855- A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC’ (fl. 14, e-doc. 1 - mantido os grifos originais). 

Defende que “a tese firmada no Tema 1232 subsume-se perfeitamente à hipótese vertente. Afinal, o ato reclamado orbita justamente em torno da viabilidade de redirecionamento da execução trabalhista a terceiro alheio à fase de conhecimento sob o pretexto de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT). O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF CONDICIONA TAL MEDIDA À ESTRITA OBSERVÂNCIA DO RITO DO ARTIGO 855-A DA CLT, GARANTINDO QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ACOLHIMENTO DO INCIDENTE NA EXECUÇÃO SEJA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO IMEDIATA VIA AGRAVO DE PETIÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA GARANTIA PRÉVIA DO JUÍZO” (fl. 15, e-doc. 1). 

Com base nos fundamentos apresentados, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “determinando que a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região conheça do Agravo de Petição interposto, e outra decisão seja proferida com análise do recurso interposto” (fl. 17, e-doc. 1)

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Nesta oportunidade, destaco o paradigma apontado. Dispõe a tese firmada no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG):  

1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.

6. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

7. Constato que a decisão reclamada deixou de conhecer do agravo de petição, ao fundamento de que o referido recurso não é o meio processual cabível para impugnar decisão interlocutória que reconheceu a ocorrência da sucessão empresarial.

No caso em exame, não se verifica a presença da estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o qual cingiu-se à análise de pressupostos de admissibilidade recursal, à luz da legislação infraconstitucional, aplicando ao caso concreto, o disposto nos artigos 897, alínea "a" e 893, par. 1º, ambos da CLT, bem como o entendimento da Súmula n. 214 do Tribunal Superior do Trabalho. 

Assim, não se vislumbra, na decisão reclamada, qualquer debate acerca da possibilidade de cumprimento de sentença em face de pessoa jurídica que não integrou a fase de conhecimento. Isso porque tal controvérsia já foi dirimida pelo Juízo de primeiro grau, a partir da análise do conjunto fático-probatório que evidenciou a ocorrência de sucessão empresarial em relação à executada originária — circunstância que, por sua vez, subsume-se à exceção prevista no item II do paradigma invocado.

Desse modo, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.

8. Nesse sentido, cito precedentes proferidos por esta Corte em situações análogas:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE PETIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
 
(Rcl 87406 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe: 06/03/2026)
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO SOBRE O CABIMENTO. ATO RECLAMADO: INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 318 da Repercussão Geral. 2. Os agravantes sustentam o enquadramento da controvérsia no Tema 1232, ao fundamento de que, embora não tenham participado da fase de conhecimento dos feitos, passaram a ser executados nos correspondentes cumprimentos de sentença. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 - Repercussão Geral) a decisão da Justiça do Trabalho que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema 318, em que esta Suprema Corte firmou a compreensão de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. III. Razões de decidir 4. No Tema 1.232 - RG (RE 1.387.795), esta Corte discute sobre a possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, na forma do art. 1.035, §5°, do CPC. 5. O Juízo reclamado, no caso concreto, limitou-se a negar seguimento ao recurso extraordinário mediante a aplicação do Tema 318 da Repercussão Geral. 6. O acórdão objeto do recurso extraordinário, por sua vez, assentou o não cabimento do mandado de segurança, sob a justificativa de que ausente ilegalidade ou abusividade no ato então impugnado, pois preenchidos os requisitos processuais para a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e os requisitos do art. 300 e seguintes do CPC/2015 para a concessão de tutela de urgência. 7. Não há estrita aderência entre o ato reclamado e o quanto decidido pelo STF no Recurso Extraordinário 1.387.795, representativo do Tema 1.232 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental conhecido e não provido.
 
(Rcl 67282 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe: 13/03/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.387.795-RG/MG (TEMA RG Nº 1.232). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República. 4. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
 
(Rcl 69059 AgR, Rel. Min.: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe: 16/09/2024)

9. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.

10. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente